Tribunal: TJSP
Processo: 2201487-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU - Insurgência quanto aos valores venais atribuídos aos lotes – Alegado valor excessivo - Pretendida suspensão da exigibilidade do tributo - Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU - Insurgência quanto aos valores venais atribuídos aos lotes – Alegado valor excessivo - Pretendida suspensão da exigibilidade do tributo - Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Questão travada nos autos que, para ser dirimida, exige a instalação do contraditório – Necessidade de dilação probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado - Tutela requerida corretamente denegada.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201487-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que são agravantes J. D. M.
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
LOLLI
E
LOLLI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
MOCOCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201487-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 17272
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2201487-26.2019.8.26.0000
Agravante: J.D.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO.
Agravada: MUNICÍPIO DE MOCOCA
Comarca: MOCOCA

TUTELA DE URGÊNCIA Ação Anulatória de Débito Fiscal
IPTU - Insurgência quanto aos valores venais atribuídos aos lotes
Alegado valor excessivo - Pretendida suspensão da exigibilidade
do tributo - Plausibilidade do direito alegado que não pode ser
aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II,
do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da
medida ausentes na espécie Questão travada nos autos que, para
ser dirimida, exige a instalação do contraditório Necessidade de
dilação probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo não evidenciado - Tutela requerida corretamente
denegada.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão de fls.279/281 que, nos autos de ação anulatória relativa à IPTU,
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.
Sustenta a agravante, a ilegalidade da base de
cálculo adotada pela Municipalidade para fins de arbitramento dos valores venais
atribuídos aos lotes, posto que inexistente legislação municipal que preveja
instrumento para apuração do valor genérico do metro quadrado do terreno, a
não ser os valores previstos na Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei
Municipal no 2.519/94, da qual somente constam valores de lotes já existentes.
Aduz que os requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida estão
devidamente demostrados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201487-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado sem a concessão do
efeito ativo pleiteado, sem apresentação de manifestação da Municipalidade.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada, ao apreciar o pedido,
assim decidiu:
“(...) O questionamento da autora envolve o seu direito, ou não, de ver
revisado o valor venal do metro quadrado atribuído pela ré aos lotes do
loteamento 'Residencial Vale Verde', circunstancia que envolve
apreciação da matéria fática (existência ou não de) que exige a
superação da fase instrutória para ser analisada com a segurança
necessária a respaldar o afastamento da decisão administrativa que dá
respaldo aos valores atribuídos aos lotes desse empreendimento. Por
outro lado, somente o depósito do montante integral e em dinheiro dos
créditos em discussão dá ensejo à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário com base no art. 151, II, do CTN, hipótese que foi
afastada pelas autoras. Também não há a efetiva demonstração de
que não foram concluídas as obras de infraestrutura e que o
empreendimento está apto a ser recebido pela Municipalidade ou de
que seus lotes não estão em condições se serem colocados á venda.
Assim, por não vislumbrar a plausibilidade dos argumentos e
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o
pedido liminar (suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU
objeto da discussão).”
A decisão deve ser mantida, tal como posta.
Com efeito, não há prova inequívoca do direito
alegado, fato que requer a instalação do contraditório, considerando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201487-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
especialmente, a ausência de documentação hábil a corroborar os argumentos
da agravante.
Assim, num juízo sumário e superficial, próprio
dessa fase, não há como se aferir a ilegalidade da base de cálculo adotada pela
Municipalidade, para fins de lançamento do IPTU, de maneira que a questão
demandará instalação do contraditório e dilação probatória no curso processual,
não se verificando, no caso, o fumus boni iuris a ensejar o deferimento do pedido
cautelar requerido.
Consigne-se, ainda, que a concessão da tutela
de urgência pretendida pela agravante pressupõe a demonstração da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, ônus, do qual, não
se desincumbiu a agravante.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR